Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. CONSERTO. REFATURAMENTO. POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA INJUSTIFICADA. CONSUMO EFETIVO ELEVADO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO – PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. QUANTUM ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, objetivando: a declaração de inexigibilidade parcial dos débitos correspondentes às faturas de outubro de 2018 a março de 2019; o cancelamento do protesto em nome do autor perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF; a revisão das faturas de outubro de 2018 a março de 2019 para adequá-las à média mensal cobrada na residência nos últimos doze meses anteriores ao primeiro mês impugnado; e a condenação da empresa ré a pagar indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb apresentou recurso regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a ré defendeu que, embora o autor/ recorrido tenha verificado a elevação dos valores da conta de água em outubro, ele procurou a empresa ré e a empresa caça vazamento na tentativa de esclarecer a causa da conta de água somente em dezembro. Arguiu que os prepostos da ré encontraram vazamento nas instalações internas da residência e que foi cobrado corretamente os valores de acordo com o consumo apurado no hidrômetro. Ponderou que, dessa forma, a responsabilidade é do autor que providenciou o conserto do vazamento de forma tardia. Por fim, alegou que não houve qualquer fato capaz de atingir os direitos da personalidade do autor, razão pela qual os danos morais devem ser afastados. Subsidiariamente, requereu a diminuição dos valores arbitrados.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à questão sob análise, pois o autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente.

5. Os vazamentos decorrentes das instalações internas da unidade habitacional são de responsabilidade do consumidor, conforme art. 63 do Decreto n. 26.590/06.

6. No caso concreto, as provas juntadas aos autos comprovam que o excesso na cobrança decorreu da existência de um vazamento imperceptível em seu imóvel e que seria de responsabilidade do autor, conforme laudo da empresa caça vazamentos (ID n. 2569143)

7. O artigo 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA prevendo tal situação dispõe que, em casos de constatação de vazamento imperceptível, deve ser dado ao consumidor um desconto, não superior a duas faturas mensais subsequentes, em sua conta de água/esgoto: “ Art. 118. O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.§ 1o No prazo máximo de 15 (quinze) dias, o prestador de serviços deve realizar vistoria no imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento imperceptível e do respectivo reparo.§ 2o Para obter o desconto referido no caput, o usuário deve apresentar ao prestador de serviços termo de ocorrência de eliminação do vazamento imperceptível, informando sobre as providências tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realização, tais como nota fiscal de serviço ou de materiais utilizados”

8. No mês de outubro de 2018 o autor entrou em contato com a ré para verificar eventual vazamento de responsabilidade da ré, erro na leitura ou outro fato atribuível a Caesb, a qual contudo se limitou a reduzir a fatura do mês de outubro de R$ 4.025,27 para R$ 3.759,53. Posteriormente, então, o autor chamou a empresa caça vazamentos para detectar o problema e resolvê-lo. Desta feita, a Caesb deveria ter vistoriado o imóvel no prazo de 15 dias, o que não o fez. Ainda consta dos autos que, decorrido o prazo de trinta dias, a Caesb se negou a fazer a vistoria, porque teria ultrapassado o prazo, conforme protocolo no 2019011524169832. O autor informou ainda que a Caesb não compareceu ao imóvel e faturou os valores dos meses seguintes com base na fatura do mês de outubro, quando ocorreu o vazamento.

9. Como observado pelo juízo sentenciante: “ (...).Nesse contexto, caberia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a sua alegação de "culpa exclusiva do consumidor ao argumento de que não teve acesso ao imóvel (id's n. 83016323 - Pág. 6/7)", mediante apresentação aos autos do CD com a gravação dos áudios dos atendimentos prestados ao consumidor ou qualquer outro documento que amparasse a sua tese. Todavia, desse ônus não se desincumbiu. Assim, ao deixar de realizar, sem justo motivo, a vistoria no imóvel do requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data de solicitação, a requerida infringiu o disposto no § 1o do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA”

10. Logo, o autor/consumidor não pode ser responsabilizado, uma vez que comprovou ter acionado a empresa ré quando verificou-se a primeira conta alta, bem como promoveu as diligências necessárias afim de solucionar problema, ou seja chamou a empresa caça vazamentos, promoveu o conserto e solicitou a vistoria da Caesb. Nesse passo, as duas primeiras faturas devem ser recalculadas com base na média de consumo com base no art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA e as demais porque o autor comprovou o conserto da tubulação com defeito, carecendo a ré de qualquer argumento para justificar a contínua elevação do conta de água, mormente porque o autor solicitou a vistoria e a Caesb se recusou a fazê-la.

11. Portanto, correta a sentença que determinou o refaturamento das contas de água do período indicado pelo autor.

12. No caso concreto, a empresa ré protestou o nome da parte autora, o que se afigura ilegal e gera dano moral na modalidade in re ipsa. Isso porque o autor questionou o débito, o que seria suficiente para evitar qualquer inscrição até eventual resolução administrativa, bem como porque a análise do caso dependia da vistoria da Caesb, a qual ela não promoveu em tempo oportuno, gerando as contas com valores muito acima da média do consumo do autor. O quantum arbitrado (R$ 2.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.